Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701406-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: NSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SUBSCRITAS NO CAPITAL SOCIAL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÕES A CERTAS ATIVIDADES PREPONDERANTES. PRAZO LEGAL PARA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DESCUMPRIDO. CASSAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO DE IMUNIDADE. LEGALIDADE. 1. O art. 173, I do Código Tributário Nacional estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O crédito tributário foi constituído pela realização do lançamento de ofício, mediante a lavratura e notificação ao contribuinte, o que ocorreu em outubro de 2012. 1.2. Nesse momento, nascia para o contribuinte a opção de pagar a exação ou de impugnar administrativamente o lançamento efetuado, não havendo que se falar em decadência do direito de constituição do crédito. 2. O Código Tributário Nacional regulamentou a imunidade em relação ao ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, dispondo acerca do conceito de atividade preponderante em seu art. 37, enquanto a Lei Distrital 3.830/2006 estabelece que, para a não incidência do imposto, a empresa deve comprovar a sua atividade preponderante nos três anos após a declaração de imunidade, não relacionada à compra e venda de bens ou direitos ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Segundo o art. 3o, § 5o da referida lei, “A preponderância de que trata o § 1o será demonstrada pelo interessado, na forma do regulamento.” 3. A ausência de manifestação da contribuinte (ora apelante) em face das notificações exaradas pela administração fazendária, evidencia que o Fisco não teve como apurar a atividade preponderante da empresa em virtude ausência de documentação. Vale ressaltar que assiste à empresa que pleiteia a imunidade de ITBI a responsabilidade de comprovar que sua atividade preponderante não se relaciona à venda ou locação de propriedade imobiliária ou à cessão de direitos relativos à sua aquisição, conforme previsto na legislação distrital. 4. Assim, não tendo a impetrante/apelante comprovado as condições para manutenção da imunidade tributária, deve ser confirmado o ato que cassou a concessão inicial do benefício. 5. Descabe o pedido subsidiário formulado, uma vez que inexiste qualquer demonstração de irregularidade na valoração do imóvel feita pela Administração Tributária, sendo certo que valor venal não se confunde com o valor atribuído pelos sócios da empresa impetrante/apelante. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, sustenta ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 156, inciso I, §2o, primeira parte, da Constituição Federal, porque, nos termos da tese firmada no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, há imunidade irrestrita de ITBI nos casos de integralização de capitais, ainda que se trate de contribuinte com atividade preponderantemente imobiliária. Requer no ID 46257426 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Celso Cordeiro de Almeida e Silva (OAB/SP 161.995) e Saulo Vinícius de Alcântara (OAB/SP 215.228). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 156, inciso I, §2o, primeira parte, da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da ausência de demonstração da atividade preponderante da empresa no ID 42043273 - Págs. 3/6, verbis: A despeito das alegações deduzidas pela impetrante/apelante, em consonância com a documentação carreadas aos autos (ID 37486170, p. 6) tem-se que o fato gerador do ITBI ocorreu em 13/03/2012, tendo em vista que a referida data coincide com o registro lançado na junta comercial de integralização de 100% do imóvel ao capital social da impetrante/apelante, tendo produzido os efeitos por meio do ato administrativo no 668/2012 GEESP/COTRI/SUREC/SEF (ID 37486170, p. 35). Extrai-se dos autos que a impetrante/apelante efetuou o requerimento de reconhecimento de não-incidência ITBI em 11/04/2012 (ID 37486170, p. 3), tendo a administração fazendária emitido declaração de não-incidência do ITBI na transmissão do imóvel integralizado em 10/08/2012, ressalvando-se, contudo, que a impetrante/apelante, no prazo de 45 dias, deveria apresentar o IR da pessoa jurídica relativo ao exercício de 2015, bem como os documentos fiscais necessários, a fim de apreciar a atividade preponderante (ID 37486170, p. 35). Depreende-se dos autos administrativos que a impetrante/apelante não observou o prazo delineado na notificação, tendo a administração fazendária promovido o lançamento do tributo, conforme se vislumbra do demonstrativo de ID 37486170, p. 39. (...) No presente caso, o Ato Declaratório n. 668/2012 - GEESP/COTRI/SUREC/SEF (ID 37486170, p. 35) dispôs sobre a não incidência do ITBI na transmissão do imóvel indicado, em face da impossibilidade de caracterização da atividade preponderante da empresa adquirente, tendo em vista não haver decorrido o prazo previsto nos §§ 2o e 3o do art. 3o da Lei 3.830/2006. Após o transcurso do prazo supra, encaminhou-se a impetrante/apelante a Notificação n. 280/2016 – NUBEF/GEESP/COTRI/SUREC/SEF (ID 37486170, p. 41) exigindo a apresentação dos documentos contábeis (relativos aos exercícios de 2012 a 2015) e demais informações inerentes à análise da atividade preponderante do contribuinte. Embora tenha tomado ciência da notificação, não houve cumprimento da exigência. Consta dos autos que, em novembro de 2018, nova notificação foi encaminhada à impetrante/apelante, Notificação n. 247/2018 – NUBEF/GEESP/COTRI/SUREC/SEF (ID 37486170, p. 51), requisitando os documentos a fim de apreciar a atividade preponderante da empresa, contudo não houve manifestação da contribuinte. Sobreveio, então, o Ato Declaratório no 393/2019 – NUBEF/GEESP/COTRI/SUREC/SEF (ID 37486170, p. 54), que assim declarou: (...) - CONSIDERANDO que o ATO DECLARATÓRIO No 186 – GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 24 de abril de 2018, substituto do Ato Declaratório 688/2012 que concedeu a suspensão do ITBI relativamente ao imóvel SMPW QD 15 CJ 2 LT 2 UM 5, inscrição 50526766, reza em seu texto a obrigação de o interessado apresentar seus livros contábeis para se proceder à análise da preponderância de sua receita operacional, conforme os prazos determinados pela legislação, o que não foi cumprido; (...) DECIDE: - CASSAR o ATO DECLARATÓRIO No 186 – GEESP/CONTRI/SUREC/SEF, de 24 de abril de 2018, substituto do Ato Declaratório 688/2012 que concedeu a suspensão do ITBI relativamente ao imóvel SMPW QD 15 CJ 2 LT 2 UM 5, inscrição 50526766. (Grifo nosso). A ausência de manifestação da contribuinte (ora apelante) em face das notificações exaradas pela administração fazendária, evidencia que o Fisco não teve como apurar a atividade preponderante da empresa em virtude ausência de documentação. Vale ressaltar que assiste à empresa que pleiteia a imunidade do ITBI a responsabilidade de comprovar que sua atividade preponderante não se relaciona à venda ou locação de propriedade imobiliária ou à cessão de direitos relativos à sua aquisição, conforme previsto na legislação distrital. Verifica-se, assim, que a impetrante/apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 3o, § 5o da Lei 3.830/06, assim como o do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual não pode ser transferido ao Fisco. Ademais, como bem salientado na sentença recorrida (ID 37486203, p. 3), “(...) não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado, posto que esse decorreu da inércia da impetrante em comprovar a sua atividade preponderante no prazo estabelecido”. Assim, não tendo a impetrante/apelante comprovado as condições para manutenção da imunidade tributária, deve ser confirmado o ato que cassou a concessão inicial do benefício. Como se percebe, a violação ao texto constitucional, além de ser reflexa, está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos, procedimento obstado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal (ARE 1390167 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09-09-2022). Determino que as futuras publicações direcionadas a NSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Celso Cordeiro de Almeida e Silva (OAB/SP 161.995) e Saulo Vinícius de Alcântara (OAB/SP 215.228). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015